Tribunal: TJDFT
Processo: 0094821-85.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
6a TURMA CÍVEL ApCiv 0094821-85.2004.8.07.0001 APELANTES: VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA e MPDFT APELADO: OS MESMOS RELATORA DESA. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e pela VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA contra sentença proferida pelo d. Juízo a quo que, nos autos do cumprimento de sentença em Ação Civil Pública n. 2004.01.1.094821-8, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O caso versa sobre a aplicação da Lei Distrital 4.732/2011, reconhecida constitucional pelo Eg. Conselho Especial desta Corte de Justiça, nos autos da ADI 2012.00.2.014916-6. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com pedido de concessão de medida cautelar. O Exmo. Ministro Marco Aurélio deferiu, então, a medida cautelar n. 3802/DF para “implementar efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário protocolado pelo autor visando impugnar o acórdão formalizado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para suspender, por ora, os efeitos da Lei Distrital n. 4.732, de 2011, e sobrestar todos os processos tratando da matéria por esta disciplinada, até julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF” (DJe n. 76, divulgado em 23/04/2015). Em atendimento, esta Relatoria, em 13/10/2015, determinou o sobrestamento do processo, até julgamento final do mencionado recurso extraordinário (id 9610217). Em 05/11/2015, o STF reconheceu a existência de repercussão-geral da matéria (tema 817). Em 18/04/2022, o il. Diretor da 6a Turma Cível certificou que, em consulta ao sítio eletrônico do STF, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado do RE 851.421-DF, ocorrido em 08/04/2022. O tema 817 possui a seguinte tese firmada: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021). Assim, dando-se prosseguimento, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei 7.347/85, e há vista da manifestação de id 9610208, na qual a Procuradoria pugnou por nova vista do feito após prolação de nova decisão. Intimem-se as partes acerca da reativação da marcha processual. Cumpra-se. Após, voltem-me os autos novamente conclusos. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora.